Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. LIGAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONSUMO NO RELÓGIO MEDIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. IRREGULIDADE ADMITIDA PELO INFRATOR. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. OBSERVÂNCIA.
1. O art. 595, I e V, “a”, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe que, diante da comprovação da irregularidade de medição do consumo de energia, deve ser emitido o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, com o implemento da medição fiscalizadora, notadamente na hipótese de ligação direta da energia sem passar pelo relógio medidor.
2. A alegação de inexistência da prova da ligação direta da energia sem aferição pelo relógio cai por terra a partir da própria confirmação pelo infrator da ligação clandestina, com a informação do período de irregularidade, e pela própria afirmação de que conduta também fora realizada por outros consumidores.
3. Constatado que no cálculo apresentado pela empresa de energia foi considerado o período de irregularidade informado pelo próprio infrator, e utilizado o critério previsto no artigo 590, V, “a” e 595, I, da resolução mencionada, considera-se com regular os cálculos apresentados.
4. Negou-se provimento ao recurso.